Tribunal: STF
Processo: Rcl 61892
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Peixoto Bernardes Advogados contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (Processo 0701116-42.2021.8.07.0018), que teria aplicado equivocadamente os Temas 339-RG (AI 791.292-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES) e 660-RG (ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES).



    A parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se na origem de ação de conhecimento ajuizada por PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI em desfavor da sociedade de advogados PEIXOTO DE ALCÂNTARA BERNARDES ADVOGADOS e seu sócio PEDRO DE ALCÂNTARA BERNARDES NETO, ora Reclamantes, na qual se pretende a ANULAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES por suposto inadimplemento. 



    [...]



    Diante da ausência de prova do inadimplemento, bem como da existência de documento não refutado pela empresa então autora, a comprovação da prestação dos serviços tornou-se incontroversa. Nesse sentido, portanto, a r. sentença reconheceu a efetiva prestação de serviços pelos ora Reclamantes e, com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, diante da desnecessidade de produção de outras provas, julgou antecipadamente a lide, indeferiu os pedidos autorais e o de reconvenção. 



    Inconformada a PORTO TECNOLOGIA opôs ACLARATÓRIOS que restaram improvidos e, ato seguinte, interpôs RECURSO DE APELAÇÃO cujo v. acórdão, em flagrante cerceamento de defesa e violação aos fundamentos do julgamento antecipado da lide afastou sem qualquer motivação, a presunção legal de veracidade de fatos incontroversos e deu provimento ao apelo sob o fundamento de que os ora Reclamantes não teriam se desincumbido do dever de fazer prova da obrigação contratada. Como consequência, declarou a nulidade do contrato e determinou a restituição do valor pago sob pena de enriquecimento sem causa. 



    [...]



    Outrossim, para além de não ter corrigido as omissões, erro material e nulidades devidamente suscitadas em EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, o v. acórdão que reformou a r. SENTENÇA e deu provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo então autor, integrado pelos v. acórdãos que rejeitaram ambos os ACLARATÓRIOS, apresentava diversas violações frontais e diretas a dispositivos infraconstitucionais e constitucionais, razão pela qual foram interpostos os RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. 



    Todavia, em análise preliminar de admissibilidade realizada pelo e. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, inadmitiu-se o RECURSO ESPECIAL e negou-se seguimento ao EXTRAORDINÁRIO. 



    No que tange ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO, houve negativa de seguimento, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, por ter sido considerada – de forma data venia equivocada – I) a inexistência de repercussão geral por ausência de violação direta ao art. 5º, incisos LIV e LV, da CF, relativos à ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (Tema 660/STF); e, II) a conformidade do v. acórdão então recorrido com o paradigma estabelecido em tema de repercussão geral quanto à violação ao art. 93, inciso IX, da CF, sobre a possibilidade de motivação, ainda que sucintamente, das decisões judiciais (Tema 339/STF). 



    Interposto AGRAVO INTERNO perante o C. CONSELHO DA MAGISTRATURA daquele E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA local, este foi conhecido e não provido nos seguintes termos: [...]



    Todavia, concessa venia, o v. acórdão ora vergastado aplicou de forma equivocada os entendimentos declinados nos Temas de nº 339 e 660 ao caso concreto e, ao adentrar em verdadeira análise do mérito recursal, usurpou competência deste Excelso Pretório, razões pelas quais se ajuíza a presente RECLAMAÇÃO”. 



    Requer, ao final, ”a procedência desta RECLAMAÇÃO para, com fulcro no art. 992, do CPC, cassar o v. acórdão do c. Conselho da Magistratura do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ora reclamado e, via de consequência, avocar o conhecimento do RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pela ora Reclamante, com a devida remessa dos autos a esta Corte Suprema” (eDoc. 1, fls. 15/16).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, a pretensão do autor é manifestamente incabível.



    Em relação à discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral pelo Juízo de origem, a SUPREMA CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, ou seja, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos. 



    No entanto, no caso particular, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a reclamação é inadmissível, uma vez que, inexiste, no ato reclamado, teratologia apta a justificar o conhecimento da reclamação. 



    Na presente hipótese, o acórdão impugnado negou provimento ao Agravo Interno interposto, mantendo a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, nos seguintes termos (eDoc. 17, fls. 2-4):



    “Os temas controvertidos que ensejaram a aplicação do regime da repercussão geral dizem respeito: à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais (AI 791.292 – Tema 339); bem como afronta às garantias da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal (ARE 748.371 – Tema 660). 



    [...]



    Assim, em detida análise dos autos, vê-se que foram examinados, de forma fundamentada, os argumentos sustentados pela parte recorrente, orientação que encontra respaldo no precedente AI 791.292 (Tema 339). 



    Nesse aspecto, cumpre registrar que o exame da suposta ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, nesta via recursal, limita-se à análise acerca da existência de motivação suficiente para embasar o acórdão recorrido, não competindo a esta Presidência examinar se corretos os seus fundamentos, situação que exorbitaria os limites do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário. 



    E, conforme assentado pela Corte Superior, ‘As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova nem alegação das partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos (Tema n. 339/STF).’ (AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.953.300/MS, relator Ministro Og Fernandes, DJe de 13/3/2023).



    De outro lado, atinente ao Tema 660, a Corte Suprema rejeitou a repercussão geral das controvérsias que versem sobre a violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional, como no caso dos autos, situação que inviabiliza o prosseguimento do recurso extraordinário. 



    [...]



    Nesse contexto, importante consignar que o órgão julgador, ao decidir a lide, ateve-se basicamente aos elementos fático-probatórios, bem como ao disposto nos artigos 373 e 408, ambos do Código de Processo Civil, bem como aos artigos 475, 884 e 885, todos do Código Civil. Desse modo, vê-se que a matéria debatida neste Tribunal restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que impede o processamento do presente recurso. 



    Assim, acertada a decisão agravada ao negar seguimento ao apelo extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento da questão debatida no apelo excepcional àquelas descritas nos referidos representativos (artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil).



    Nota-se, em verdade, que a pretensão da parte agravante é rediscutir o mérito da causa invocando matérias já esgotadas por este Tribunal, providência incompatível com a via do agravo interno.” 



    Na hipótese, o Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 339-RG, haja vista a desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos, o que efetivamente ocorreu, conforme se extrai do trecho acima apresentado. 



    De igual forma, observo que o ato reclamado está em sintonia com o julgamento do ARE 748.371-RG, Tema 660, no qual esta SUPREMA CORTE fixou a seguinte tese:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente